Tribunal: TJDFT
Processo: 0735839-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735839-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DEUZENI PORTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707692-12.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 245822385), na qual defendeu, preliminarmente, a: 1) ilegitimidade ativa; 2) a existência de prejudicialidade externa - necessidade de suspensão do feito, até o julgamento final da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; 3) inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 245833354. É o relatório. DECIDO. DA ILEGITIMIDADE ATIVA O Ente Distrital defende que a parte credora é ilegítima, por pertencer a carreira regida pela Lei no 5.351/2014, oportunidade que requer a extinção do presente cumprimento de sentença em relação à substituída. Conforme se verifica no histórico processual, a parte credora aposentou-se em 01/01/2019 (ID no 239457626), no cargo de Técnico de Assistência Social regido pela Lei no 5.184/2013. Dessa forma, a credora é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda. Assim, AFASTO a preliminar arguida. DA SUSPENSÃO DO FEITO - AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 O executado aduz que foi proposta a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Sendo assim, alega ser imperiosa a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória referida. No entanto, conforme se verifica em pesquisa no sistema deste Eg. Tribunal, o pedido de tutela para a suspensão do acórdão foi indeferido pela Relatoria. Assim, INDEFIRO o pedido. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital, também, apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora executado, juntado aos autos. Na oportunidade, a douta relatora frisou que: Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT, consoante julgado acima transcrito, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. Por conseguinte, tenho que a suspensão da eficácia da norma em questão, editada em 2013, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, porquanto os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. Assim, a impossibilidade de pagamento deve ser efetivamente demonstrada, não sendo suficiente meras ilações relacionadas à crise fiscal. No mesmo sentido, não há se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital contou com a participação do Distrito Federal, tendo em vista a necessidade de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. (...) Por tais razões, está caracterizada a omissão do ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica. Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. (...) Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. (...) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica 'REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)', a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, REJEITO a preliminar. O executado não impugnou os valores indicados pela parte exequente. DIPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGO os valores de ID no 239458396. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 241061401. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96 c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se.” Agravante suscita, em síntese, que a execução deve ser suspensa até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta contra o acórdão que originou o título executivo judicial coletivo. Sustenta que a pendência da referida ação configura questão prejudicial externa, apta a justificar o sobrestamento do cumprimento de sentença. Pontua que o título executivo judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, por contrariar os artigos 169, §1o, da Constituição Federal e 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de desrespeitar a tese firmada no Tema 864 do STF, segundo a qual a concessão de reajustes remuneratórios depende cumulativamente de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação específica na Lei Orçamentária Anual. Acrescenta que o acórdão exequendo afastou indevidamente a aplicação do Tema 864, sob o fundamento de que este se referiria apenas à revisão geral anual, e não aos reajustes específicos de carreira, como o previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. Argumenta que tal interpretação diverge da ratio decidendi do precedente vinculante do STF, que abrange qualquer vantagem ou aumento de remuneração concedido sem observância dos requisitos constitucionais e legais. Destaca que não há valores incontroversos nos autos, pois o Distrito Federal impugna a integralmente a obrigação, razão pela qual a expedição de RPV com base em valores contestados configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender o curso do cumprimento da sentença. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial. Sem preparo, por isenção legal. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, embora o Agravante sustente a existência de risco, não se verifica perigo de dano que justifique a concessão da tutela recursal. Isso porque a própria r. decisão agravada condicionou o envio dos autos à Contadoria à preclusão, o que obsta a imediata execução. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora